Tribunal: TJBA
Processo: 8072469-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072469-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRESSA OLIVEIRA DA HORA

Advogado(s)
:
MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA

APELADO: LOJAS RENNER S.A. e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EMPRESA DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E A ORIGEM DO DÉBITO. DOCUMENTO DE ID 84220681 QUE NÃO COMPROVA A NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, decorrente de suposta negativação indevida após quitação de acordo junto à empresa Lojas Renner S.A. A autora alegou ter quitado integralmente o débito e que continuou a ser cobrada e teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativação indevida do nome da autora após a quitação da dívida; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil das rés por danos morais decorrentes da suposta negativação e cobranças posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A existência de relação jurídica válida é demonstrada pelas provas constantes dos autos, como faturas, telas sistêmicas e notificação de cessão de crédito, sendo desnecessária a apresentação de contrato formal assinado.

2. O documento de ID 84220681 não possui o condão de comprovar a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), por tratar-se de mera plataforma de renegociação de dívidas (Serasa Limpa Nome), desprovida, por si só, de caráter restritivo.

3. Inexistem nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a irregularidade das cobranças, razão pela qual não há falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativação decorrente do inadimplemento de obrigação regularmente constituída configura exercício regular de direito e não enseja, por si só, reparação por danos morais.

2. A ausência de contrato formal não invalida a relação jurídica quando comprovada por outros meios de prova idôneos, como faturas, registros sistêmicos e declarações da parte.

3. Não há responsabilidade civil do credor quando não demonstrado ato ilícito ou abuso na cobrança de dívida inadimplida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 11; 98, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, X.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8072469-84.2023.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelante
ANDRESSA OLIVEIRA DA HORA
e apelados,
LOJAS RENNER S.A. e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09